Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO SEGURADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SÚMULA N. 620/STJ. NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA. AGRAVAMENTO DO RISCO. IRRELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula no 620 do STJ, a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
2. No seguro de vida é vedada cláusula contratual de exclusão da cobertura na hipótese de acidente de trânsito ocasionado pela ingestão de álcool ou substância entorpecente.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.